Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES E NULIDADE DO PROCESSO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. COISA JULGADA EM RELAÇÃO A PARTE DO PEDIDO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAL RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Por força da teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, segundo as alegações veiculadas pela autora na petição inicial.
2. Tendo em vista que, na inicial da demanda, os sócios das empresas afirmam que também experimentaram danos materiais e morais em decorrência do descumprimento contratual por parte dos réus, não há como ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da demanda.
3. A sociedade empresária que assumiu obrigações no negócio jurídico firmado, deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda objetivando o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual.
4. Evidenciado que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado na petição inicial, fica dispensada a instauração de incidente, devendo ser promovida a citação do sócio ou da pessoa jurídica, na forma prevista no artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, não havendo razão para que seja reconhecida a nulidade do processo, quando devidamente observada tal formalidade.
5. Tendo em vista que, por sentença transitada em julgado, foi reconhecida a inexistência de responsabilidade dos réus quanto às dívidas decorrentes de condenações judiciais, mostra-se inviabilizada a discussão da questão na demanda em apreço, sob pena de afronta à coisa julgada.
6. Consoante entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.281.594-SP, tratando-se de responsabilidade civil decorrente de descumprimento contratual, o prazo prescricional a ser observado é decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.
7. Não tendo sido apresentadas provas de que os autores teriam desembolsado valores paga pagamento de alugueres cuja responsabilidade foi assumida pelos réus, em protocolo de intenções firmado pelas partes, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória por danos materiais.
8. Incabível a condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
9. Apelação Cível conhecida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido.